Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR. PRELIMINAR. ALTERAÇÃO NOME. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MULTIPARENTALIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIDA. EXCLUSÃO. NOME DO PAI BIOLÓGICO E AVÓS PATERNOS DO REGISTRO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO. ABANDONO AFETIVO. COMPROVADO. POSSIBILIDADE CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de adoção de pessoa maior, pleiteando reconhecimento de paternidade socioafetiva, exclusão completa do pai biológico do registro civil e retificação de nome. Sentença reconheceu paternidade socioafetiva, mas manteve multiparentalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se constitui inovação recursal o pedido específico de alteração do nome; (ii) estabelecer se é possível a exclusão completa do pai biológico e avós paternos do registro civil em favor da paternidade socioafetiva; (iii) determinar se o abandono afetivo autoriza a supressão do patronímico paterno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido específico de alteração do nome constitui inovação recursal por não constar da petição inicial, que pleiteou genericamente a exclusão do patronímico paterno.
4. O Tema 622 do STF estabelece que a paternidade socioafetiva não exclui a biológica, sendo a multiparentalidade a regra do sistema jurídico brasileiro como manifestação do pluralismo familiar constitucional.
5. A exclusão do vínculo registral constitui matéria de ordem pública indisponível, não podendo ser afastada pela mera vontade das partes, pois a proteção à identidade biológica integra a dignidade da pessoa humana.
6. O direito ao nome integra a personalidade e difere do estado de filiação, sendo admitida sua alteração por justo motivo nos termos do art. 57 da Lei 6.015/73.
7. O abandono afetivo comprovado desde a tenra idade configura justo motivo para supressão do patronímico paterno quando cause sofrimento psíquico e violação ao direito fundamental à identidade pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A multiparentalidade é a regra no sistema jurídico brasileiro, não podendo ser afastada pela vontade das partes quando já estabelecido o vínculo registral biológico. 2. O abandono afetivo configura justo motivo para exclusão do patronímico paterno quando comprovado sofrimento psíquico, sem prejuízo da manutenção do registro da filiação biológica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 226 e 229; CC, art. 16 e 1.593; Lei 6.015/73, art. 57.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 898.060/SP (Tema 622); STJ, REsp 1.304.718/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJDFT, Acórdão 1850556, Rel. Des. Leonor Aguena; TJDFT, Acórdão 1820885, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques.